Tribunal: TJBA
Processo: 0000801-96.2014.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000801-96.2014.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIVANIA DO NASCIMENTO PORTO SOUZA

Advogado(s)
:
ARLINDO VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PEDIDO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO REGIME INTEGRAL DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por servidora pública municipal contra
a
sentença que julgou improcedente
A
ção de
C
obrança, ajuizada em face do Município de Catolândia, na qual pleiteava o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da suposta redução ilegal de sua jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, com consequente diminuição salarial. A
A
utora alegou a nulidade do ato administrativo por ausência de processo administrativo prévio, violação ao contraditório, à ampla defesa e aos princípios constitucionais, além da contratação de professores temporários para a mesma função. Requereu a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de 2006 a 2009. A sentença recorrida julgou improcedente a
lide
, por ausência de prova do exercício do regime integral de trabalho.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve redução ilegal da carga horária da servidora pública municipal sem o devido processo administrativo;
e
estabelecer se a
Acionante
comprovou o exercício de jornada de 40 horas semanais, condição para o recebimento do adicional de 70% previsto em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de ausência de vigência da norma municipal que fundamentaria o pedido foi considerada inovação recursal, pois não foi suscitada em contestação, encontrando-se, portanto, preclusa.

4.
O plano de carreira do magistério municipal prevê o acréscimo de 70% sobre o salário-base para jornada de 40 horas semanais, mas exige, como pressuposto, a efetiva comprovação do exercício do regime integral.

5.
A
Demandante
não apresentou prova inequívoca de que desempenhou jornada de 40 horas semanais no período alegado, limitando-se a apresentar contracheques isolados que não evidenciam a carga horária efetivamente cumprida.

6.
Diante da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.
__________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; TST, OJ 244 da SBDI-I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0000801-96.2014.8.05.0231
, tendo como Apelante

EDIV
Â
NIA DO NASCIMENTO PORTO SOUZA
e

Apelad
o

o
MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primei
ra Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.